Tribunal: STF
Processo: HC 228300
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Tiago Conceicao da Silva impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 



    2. Não se vislumbra ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal no prazo mais de um ano findada a instrução para prolação da sentença, haja vista a complexidade da Organização Criminosa apurada no processo, que conta com pluralidade de acusados (nove), cujas defesas são patrocinadas por advogados distintos, sendo que o paciente exerce papel relevante dentro desta organização criminosa, sendo responsável pela gerência do tráfico de drogas no bairro de Campinas de Pirajá. Outrossim, verifica-se que as defesas contribuíram para a demora na prolação da sentença, pois opuseram embargos de declaração após a apresentação das alegações finais. 



    3. Tendo em vista a gravidade concreta da conduta e periculosidade do paciente, inferida por integrar robusta organização criminosa, na qual exerce papel relevante, responsável pela gerência regional do tráfico de drogas, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 794.419 AgRg, ministro Ribeiro Dantas) 



    Pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva, em virtude de excesso de prazo.



    Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Ação Penal n. 0302499-65.2020.8.05.0001) revela o teor das informações remetidas a este Tribunal, a seguir transcritas:



    Cumpre-me informar que foram deflagradas várias medidas cautelares no bojo da operação policial conhecida como "Long Leg", cujos processos seguem apensos ao presente feito, a saber: 0338810-26.2018.8.05.0001 (Interceptação telefônica); 0332525-80.2019.8.05.0001 (Busca e Apreensão c/c Medidas Assecuratórias) e 0332527-50.2019.8.05.0001 (Decretação de prisões preventivas e temporárias), sendo que nesta última foi deferida por este juízo a prisão temporária de 03 investigados, e a preventiva de 26 suspeitos, incluindo o paciente, conforme se verifica da decisão de fls. 585/606 do processo 0332527-50.2019.8.05.0001, datada de 06/12/2019, tendo sido efetivamente cumprido seu respectivo mandado de prisão no dia 17/12/2019, consoante fls. 644/648 daqueles autos.



    Segundo o parquet, com base na prova indiciária, foi verificada, na análise do caso, a existência de duas organizações criminosas independentes, sem vínculos entre si, tendo o Ministério Público oferecido duas ações penais distintas, agrupando os envolvidos de acordo com o grupo a que pertencem, ou seja, a organização criminosa liderada por João Teixeira Leal e a comandada por George Ferreira Santos, originando as ações penais tombadas sob os nºs 0302521-26.2020.8.05.0001 e 0302499-65.2020.8.05.0001, esta última na qual o paciente encontra-se denunciado.



    O Ministério Público ofereceu denúncia no dia 31/01/2020, às fls. 01/16 dos presentes autos, em desfavor de 09 acusados, tendo sido imputada ao ora paciente a prática dos crimes previstos no art. 2º, caput, §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.850/2013, no art. 33 da Lei 11.343/2006, e no art. 1º da Lei 9.613/1998, na forma do art. 69 do Código Penal.



    Com base na prova indiciária que arrima a denúncia, TIAGO CONCEIÇÃO DA SILVA, vulgo "Moringa", "Bravo" ou "Iogui", teria papel de relevância dentro da organização criminosa, sendo responsável pela gerência do tráfico de drogas no bairro de Campinas de Pirajá, estando diretamente subordinado a George Ferreira Santos, vulgo "Capenga", "Nego" ou "Neguinho, como também a Anayrã Santos de Aragão, vulgo "Nani" (fl. 06), líderes da orcrim.



    Aduziu que o paciente, ao ser preso, na data de 29/10/2018, foi custodiado no sistema prisional de Simões Filho/BA, de onde continuaria a gerenciar o tráfico de drogas no bairro de Campinas de Pirajá, cumprindo as determinações emanadas por George e Anayrã.



    Recebida a denúncia em 14/02/2020, conforme decisão de fls. 2950/2953, este magistrado manteve as prisões preventivas anteriormente decretadas, a requerimento do parquet, sendo, ainda, determinada a citação dos denunciados.



    O paciente apresentou defesa preliminar às fls. 3034/3036.



    Em decisão de fl. 3417, proferida em 30/09/2020, foi determinada a intimação do Ministério Público para que se manifestasse sobre as preliminares de mérito levantadas pelas Defesas, o que foi feito no dia 09/10/2020, às fls. 3427/3442.



    Em decisão datada de 15/10/2020 (fls. 3444/3450), este juízo rejeitou as preliminares de mérito ventiladas pelas Defesas e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 23/11/2020. Contudo, a mesma deixou de ser realizada ante a ausência injustificada das testemunhas de acusação, conforme se vê no termo de fl. 3498, sendo, então, redesignada nova assentada para o dia 01/02/2021, oportunidade em que foram inquiridas testemunhas de acusação (investigadores de polícia Carlos Antônio Cruz Leahy Filho, Adson de Jesus Santana, José Henrique Santos Perdigão, Fernando Rebelo e Leandro Garrido) e de defesa (termo de fls. 3589/3590), com nova redesignação de audiência para 29/03/2021.



    Não foi possível realizar a assentada designada para o dia 29/03/2021, ante a ausência justificada de uma testemunha de acusação (termo de fl. 3686), pelo que foi designada nova audiência para o dia 18/05/2021, por ausência de data mais próxima para realização do ato, em face das férias deste Juiz.



    Entre esse lapso temporal das duas assentadas (do dia 29/03/2021 e do dia 18/05/2021), fora realizada a audiência de custódia do paciente. Na oportunidade, a Defesa de Tiago requereu o relaxamento e a revogação da sua prisão preventiva, pleitos estes que foram analisados e indeferidos por este juízo, conforme se verifica do termo de audiência às fls. 3701/3703.



    No dia designado para a nova audiência (18/05/2021), foi inquirida a testemunha de acusação IPC José Henrique Perdigão, além das testemunhas de defesa dos réus Tiago, Edivan e Noemi, sendo que as demais não compareceram (termo de fls. 3759/3760). Por fim, devido ao horário adiantando (18h45min), não foi possível concluir a instrução naquela oportunidade, tendo sido designada nova audiência para o dia 22/07/2021.



    Na audiência realizada no dia 22/07/2021, constante à ata de audiência de fls. 3843/3844, foram concluídos os interrogatórios dos réus, restando determinado que após o cumprimento de diligência solicitada pela ré Anayrã, deferida por este juízo, fosse determinado abertura do prazo para oferecimento das alegações finais.



    Na marcha processual em curso, percebe-se que o Ministério Público já apresentou suas alegações finais, conforme petição de fls. 3897/3971. Nota-se, ainda, que TIAGO CONCEIÇÃO DA SILVA também apresentou seus memoriais finais, consoante petição de fls. 4116/4147 dos presentes autos, tendo também apresentado as suas derradeiras razões os réus Anayrã Santos de Aragão (fls. 4054/4109), Cristiano da Silva Moreira (fls. 3972/3985), Djalma Braga dos Santos Filho (fls. 3997/4011), Domingos Gonçalves do Nascimento (fls. 3997/4011), William Wellington Lima Chaves (fls. 3997/4011), George dos Santos Ferreira (fls. 4015/4053), Noemi Silva de Souza dos Santos (fls. 4116/4147) e Edivan Gomes da Silva Passos (fls. 4157/4160).



    Por fim, sobreleva destacar que este juízo tem buscado celerizar a prestação jurisdicional com o incremento na realização de audiências, de tal sorte que somente nos dois últimos anos foram realizadas mais de 140 assentadas - o que é um número de assentadas altas para este juízo, em face da prova coligida e do significativo número de acusados em cada feito -, a ponto de restarem conclusos atualmente mais de 28 casos para prolação de sentença, os quais paulatinamente vêm sendo sentenciados, com a entrega da prestação jurisdicional, o que também se dará neste feito.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254I, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo com fundamento na complexidade do feito e na multitudinariedade. Destaco, no ponto, trecho do voto condutor do acórdão impugnado: 



    Não se vislumbra ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal no prazo mais de um ano findada a instrução para prolação da sentença, haja vista a complexidade da Organização Criminosa apurada no processo, que conta com pluralidade de acusados (nove), cujas defesas são patrocinadas por advogados distintos, sendo que o paciente exerce papel relevante dentro desta organização criminosa, sendo responsável pela gerência do tráfico de drogas no bairro de Campinas de Pirajá. Outrossim, verifica-se que as defesas contribuíram para a demora na prolação da sentença, pois opuseram embargos de declaração após a apresentação das alegações finais.



    Ademais, mo julgamento do HC 199.095 AgR, impetrado em favor do paciente, a Segunda Turma reconheceu a complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito. Confira-se a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE EXCESSO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPLEXIDADE DA CAUSA E MULTIPLICIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É direito da pessoa submetida a prisão cautelar ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Precedentes.



    2. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito (nove réus, no caso), justificam uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato já afastado no presente caso.



    3. Ausência, no caso, de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo da prisão preventiva.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Esta Corte firmou entendimento de que a complexidade da causa penal justifica a maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, o que não ocorreu na espécie (HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 108.010, ministra Cármen Lúcia; e HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski).



    Desse modo, não vislumbro irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa e, em consequência, da segregação cautelar. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente